Tribunal: CARF
Processo: 10314.720253/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720253/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.762 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
REVOCAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2014
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
COMPROVAÇÃO.
REAL
ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
Comprovado que a recorrente é a real adquirente das mercadorias importadas,
correta a aplicação da multa prevista no § 3° do art. 23 do Decreto-Lei
1.455/76 em face da real adquirente das mercadorias.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO . PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade
são dirigidos ao legislador e a o controle jurisdicional da constitucionalidade. A
multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária
por alegação de inconstitucionalidade. Súmula Carf no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, que lhe dava provimento. Designado redator, para redigir o
voto vencedor, o conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720253/2014-27
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 104-001.645,
proferido pela 8a Turma da DRJ04, que decidiu pela manutenção do crédito tributário exigido em
razão de entender que a conduta praticada pelo recorrente configurou interposição fraudulenta.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo de auto de infração aduaneiro lavrado em 14/01/2014 contra
as empresas REVOCAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ no
02.784.756/0001-02, doravante denominada tão somente de REVOCAR, e LIMIAR
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ no
02.306.044/0001-70, doravante denominada tão somente de LIMIAR, no valor total de
R$ 56.162,43.
Inicia o Relatório Fiscal uma breve resumo da autuação. O tópico 02 envida
considerações gerais sobre a gravidade da prática de interposição fraudulenta e da
ocultação do sujeito passivo e dos reais adquirentes nas operações de comércio exterior.
Apresenta a legislação pertinente, explanando sobre a legislação do IPI, sobre os
responsáveis pelo recolhimento dos tributos aduaneiros, discorrendo sobre a evolução
das normas de regência da matéria e sobre as modalidades e formas sob as quais se
materializa tal infração. Leciona sobre simulação falsidade ideológica, colacionando
doutrina e em seguida se debruça sobre o Dano ao Erário decorrente de tais práticas e
sobre os bens jurídicos que as regras aduaneiras visam proteger.
O tópico 03 discorre sobre as modalidades de importação, quais sejam, a
importação direta, a por conta e ordem de terceiros e a por encomenda. Pondera
também sobre a habilitação para operar em comércio exterior e sobre os frutos da
ocultação dos reais adquirentes das mercadorias.
O tópico 4 aponta a motivação que ensejou a realização da ação fiscal, qual seja, os
indícios de irregularidade nas operações de interesse, bem como sobre as
apurações levantadas e as constatações verificadas em face da ação fiscal realizada
na empresa LIMIAR, relacionando os vários elementos probatórios das
irregularidades verificadas. Destaca os documentos apreendidos na LIMIAR
(4.1.1) por meio de diligência ali realizada, dentre os quais diversas faturas
comerciais, romaneios de carga, conhecimentos de embarque, notas fiscais, recibos
de pagamento de despesas operacionais, etc.
Enfatiza também a apreensão de vários arquivos magnéticos e dos conteúdos destes.
Indica as Declarações de Importação (DIs 09/0360168-5, de 23/03/2009 e 09/0378241-
4, de 26/03/2009), que foram objeto da presente autuação, e as notas fiscais
correspondentes, relatando os indícios das ilicitudes que dali exsurgem, concluindo que
se trataram, em verdade, de operações por conta e ordem da REVOCAR. Declina sobre
o resultado do procedimento fiscal levado a termo contra a LIMIAR:
“Com base na análise da documentação retida em procedimento de diligência realizada
na sede da matriz da empresa LIMIAR em 21/07/2009, nas informações registradas nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, e em documentos apresentados pela empresa à
fiscalização, restaram caracterizadas as práticas de cessão do seu nome a outras
empresas, incluindo a REVOCAR, mediante a disponibilização de documentos próprios
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, infração esta punível com
multa de 10% (dez por cento) calculados sobre o valor da operação acobertada,
conforme previsto no art. 33 da Lei 11.488/2007.Ficou comprovado que a LIMIAR
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

pretendia ocultar os reais adquirentes das mercadorias por ela importadas, os
verdadeiros sujeitos passivos das operações, e interferir diretamente na avaliação do
risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos
intervenientes aduaneiros envolvidos. A LIMIAR visava também ludibriar os sistemas
de risco da fiscalização aduaneira brasileira, não fazendo constar oficialmente nas
Declarações de Importação e documentos de instrução do despacho aduaneiro
informações sobre os reais adquirentes das mercadorias, conforme determina a
legislação vigente, provocando a sonegação de tributos por meio da "quebra da cadeia
do IPI" e, ainda, ilidindo o pagamento de tributos internos por meio de operações
mercantis de venda a preços incompatíveis com os custos reais de aquisição das
mercadorias importadas. Tais preços não justificariam a existência da empresa, caso não
recebesse de seus clientes as despesas operacionais de importação ocorridas desde a
chegada das mercadorias no porto até o sua entrega no estabelecimento do cliente, bem
como a remuneração pelos serviços prestados pelo registro e desembaraço da
Declaração de Importação.”
O tópico 5 envida seu foco sobre a infração praticada em conjunto pela LIMIAR e
pela REVOCAR por meio das operações de interesse da ação fiscal, declinando
que a LIMIAR ocultou a condição da REVOCAR de real adquirente das
mercadorias importadas. Detalha como se deram os procedimentos promovidos
em face da empresa REVOCAR, noticiando inclusive o ajuizamento de mandado
de segurança, cujo objeto era “a concessão de liminar com o intuito de suspender o
procedimento fiscalizatório, inibindo-se de qualquer sanção pela não entrega dos
documentos solicitados pela fiscalização, especialmente os extratos bancários, até o
trânsito em julgado da ação."
Informa que a liminar foi indeferida pelo Poder Judiciário, decisão esta que ensejou a
interposição de agravo de instrumento, o qual foi indeferido, mantendo-se a decisão de
primeira instância. A sentença de mérito superveniente denegou a segurança postulada,
extinguindo o processo.
Explica que foram encaminhados, além das intimações e reitimações à
REVOCAR, termos de intimação e reintimação aos seus sócios, a Sra. EUSA REIS
FREITAS e Sr ENIO REIS DA SILVA. Explicita que não obstante todas as
solicitações exaradas, nenhum documento foi entregue à Fiscalização. Noticia que
a empresa foi autuada então pela não entrega dos documentos, aplicando-se a
multa do Decreto- Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “c”, no valor de R$ 5.000,00,
consignada no Processo Administrativo de no 10314-728.014/2013-34. Assinala
nesta esteira:
“Os Termos de Intimação n° 237/2013 e 238/2013 deram ciência do referido Auto de
Infração a sócia EUSA REIS DE FREITAS (fls. 178 a 180) e ao sócio ENIO REIS DA
SILVA (fls. 181 a 183),
respectivamente, e reintimaram a apresentar os itens solicitados pelo Termo de
Intimação n° 029/2013.
Em 22/05/2013 a REVOCAR protocolou nesta IRF/SPO o que chamou, novamente, de
“Contra-Notificação” as intimações enviadas à empresa, com teor semelhante aos
anteriores (fls. 184 a 187).
Paralelamente à tentativa de obter os documentos necessários à auditoria fiscal com a
REVOCAR, foram encaminhados os Termos de Intimação Fiscal n° 180/2013, n°
201/2013, n° 217/2013 e n° 239/2013 para a empresa LIMIAR DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ 02.306.044/0001-70, para que
esta apresentasse à fiscalização as notas fiscais de venda emitidas em favor da
REVOCAR (fls. 188 a 210).
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

Em 30/09/2013 foi enviado a REVOCAR o Termo de Intimação n° 282/2013
solicitando a entrega apenas dos documentos que são claramente obrigatórios aos quais
o Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, faz menção (fls. 211 a 214).
Finalmente, em 09/10/2013 a empresa entregou parte da documentação solicitada (fls.
215 a 326) e em 17/10/2013 entregou o restante (fls. 327 e 328).
Diante de todo o exposto neste Relatório, foi enviado à REVOCAR, em 13/11/2013, o
Termo de Intimação Fiscal 312/2013 solicitando a entrega a esta Inspetoria de toda a
mercadoria importada adquirida da empresa LIMIAR no no período compreendido entre
março e maio de 2009 (fls.329 a 331).
Em 25/11/2013 a empresa protocolou uma declaração afirmando que “as mercadorias
adquiridas da empresa LIMIAR DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA já foram
vendidas sendo impossível entregá-las conforme solicitado pelo D. Agente Fiscal, uma
vez que não mais se encontram em posse da Notificante.” (fl. 335 a 336).
Assim, tendo em vista que a REVOCAR não entregou as mercadorias importadas de
maneira irregular, para dar cumprimento ao disposto no § 3o, art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/76, foi efetuado o lançamento da conversão do perdimento em multa, por meio do
presente Auto de Infração, constante do PAF 10314-720.253/2014-27, relativo as
importações realizadas pela LIMIAR destinadas a REVOCAR, no mês de março de
2009.”
O tópico 6 versa sobre a legislação aplicável às infrações verificadas e o tópico 7
discorre sobre a sujeição passiva dos autuados e a responsabilidade solidária
prevista na legislação de regência, concluindo esse tópico com os seguintes dizeres:
“Dessa forma, à vista de toda a legislação acerca da importação por conta e ordem
de terceiros (ou por encomenda), respondem por infrações tanto o importador
quanto o real adquirente (ou encomendante), sem benefício de ordem, motivo pelo
o qual, no presente Auto de Infração, incluímos a LIMIAR no polo passivo
solidário da obrigação tributária aqui apurada.”
O tópico 8 detalha como foi quantificado o montante da penalidade imposta, com o
respectivo demonstrativo dos cálculos e o tópico 9 conclui o documento nos
seguintes temos:
“Com base na análise dos documentos supracitados e nas inconsistências encontradas,
foi confeccionado o presente Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de Infração,
tendo em vista a conclusão de que a LIMIAR ocultou o sujeito passivo real beneficiário
das operações de comércio exterior acima identificadas, ficando, portanto, a empresa
REVOCAR, real adquirente de parte das mercadorias importadas pela LIMIAR, sujeita
à multa prevista no §3°, art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, sendo a LIMIAR
solidarizada no crédito tributário apurado.”
Foram anexados os documentos de fls.60/333.
Cientificada a REVOCAR em 16/01/2014 consoante Aviso de Recebimento de fl.344,
esta apresentou a contestação de fls.350/364.
Inicia sua peça de defesa fazendo um relato dos fatos, narrando as imputações que lhe
foram feitas como a participação em esquema de interposição fraudulenta de terceiros e
quebra da cadeia do IPI, discorrendo sobre os acontecimentos, fases e procedimentos
que se deram no curso da ação fiscal realizada.
O tópico seguinte proclama a decadência do direito de o Fisco de aplicar a multa
guerreada, argüindo que o fato gerador teria ocorrido em 19/11/2008 e, considerando
que a ciência do Auto de Infração se deu em 16/01/2014, razão pela qual já teria fluido
o prazo de cinco anos para a constituição do crédito tributário.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

No tópico subseqüente defende o caráter confiscatório da penalidade aplicada. Alega
que uma multa de 100% sobre o valor aduaneiro dos produtos importados não é
razoável em função do suposto descumprimento de obrigação acessória e que tal
autuação violaria o preceito constitucional previsto no art.150, IV, da Constituição
Federal, que veda a utilização de tributo e também das multas com efeito de confisco.
Reitera que o valor cobrado (R$ 56.162,42) representa uma intervenção por meio do
confisco e que todos os tributos devidos na operação de importação foram recolhidos e
conclui que a multa tem como fato gerador o não cumprimento de obrigação acessória,
porém, a sua obrigação principal, qual seja, o recolhimento do IPI e do Imposto de
Importação foi devidamente adimplida.
Discorre sobre o texto constitucional, explanando sobre a garantia ao direito de
propriedade e à vedação ao feito de confisco dos tributos.
No tópico posterior advoga que a pena de perdimento não se aplicaria ao caso vertente
porque não teria ocorrido a comprovação da falsidade ou da adulteração na mercadoria
que viesse a comprometer o desembaraço aduaneiro, e cita jurisprudência. Aduz que:
“40. O que temos na situação fática é a suposta ocultação do sujeito passivo e possível
configuração de importação por ordem de terceiro pela REVOCAR, mas em momento
algum foi alegado pelo Fisco a falsificação de mercadorias capazes de inviabilizar o
processo de desembaraço.
41. Desta forma, concluímos que é absolutamente inaplicável a multa de 100% sobre o
valor da mercadoria por perdimento.”
O último tópico preconiza a impossibilidade de enquadramento dela, impugnante, como
sujeito passivo e responsável solidário na autuação, em razão da ausência de provas que
comprovassem a importação por conta e ordem de terceiros. Argumenta neste sentido:
“44. Conforme se pode verificar pelas Notas Fiscais: NF 2427 DE 31/01/08 -NF 2493
de 29/02/08 -e NF 2550 de 04/04/08, os produtos que a REVOCAR comprou da
LIMIAR não eram realizados de maneira prévia, ou seja, não havia encomenda das
mercadorias.
45. Ora, como poderia a REVOCAR ter conhecimento das atividades exercidas pela
LIMIAR?
46. A LIMIAR apenas informava a REVOCAR o preço das mercadorias e a mesma, de
acordo com seus interesses econômicos comprava ou não as peças de automóveis da
LIMIAR.
47. Em momento algum houve relação de importação de mercadorias para revenda no
mercado interno. Inclusive, importante esclarecer que o valor de 7,5% sobre o valor da
mercadorias revendidas pela LIMIAR nunca foi discriminado em nenhum nota fiscal,
não podendo o FISCO arbitrariamente denominar como comissão ou "valores que
recebia por fora" como fez em fls. 28.
48. Isso fere o princípio da Legalidade, requisito fundamental para que haja o
lançamento de qualquer tributo ou ato vinculado da Administração / Pública" Ao final
da peça impugnatória, postula que seja extinto o presente processo administrativo pelas
razões suscitadas na sua defesa.
Anexou os documentos de fls.365/372 (instrumento procuratório e cópia do contrato
social)
Cientificada em 16/01/2014, a LIMIAR apenas apresentou em 20/02/2014 a peça
impugnatória de fls.417/432. Juntou os documentos de fls.433/439.
Em apertada síntese, é o relatório. (grifos nossos)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 15/06/2021 e interpôs
Recurso Voluntário em 01/07/2021 alegando, preliminarmente, a ocorrência da decadência e, no
mérito, alegações a respeito do caráter confiscatório da multa aplicada, da inaplicabilidade da
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, da impossibilidade de enquadramento da
revocar como sujeito passivo e responsável solidário na relação jurídica tributária – ausência de
provas cabais que comprovem a existência de importação por ordem de terceiro, requerendo, ao
fim o afastamento das multas aplicadas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão gira em torno do fato de que, através de procedimento de
fiscalização aduaneira, a Autoridade competente identificou que a recorrente cedeu seu nome
para a realização de operação de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento dos
reais intervenientes ou beneficiários na operação de importação.
Em razão da irregularidade apontada procedeu-se à aplicação da multa, no
montante de 10% (dez por cento) do valor de cada operação, à pessoa jurídica ao ceder seu nome
para a realização de negócios de comércio exterior em que se acoberte os reais intervenientes ou
beneficiários.
PRELIMINAR
1) DA DECADÊNCIA
Apesar das alegações da ocorrência da decadência pela recorrente, conforme bem
relatado pela DRJ, no que tange às infrações aduaneiras em espécie e as correspondentes multas
relacionadas ao controle administrativo das importações, o prazo decadencial é de cinco anos
contados da data da infração (art. 139, caput, do Decreto-Lei no 37/1966, art.753 do Decreto no
6.759/2009 e art.78 da Lei no 4.502/1964).
O referido Decreto-Lei no 37/66 prescreve:
“Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.(Redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.” (grifos nossos)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

Replicando os argumentos, aos quais me coaduno, observa-se que a legislação
impõe um prazo de cinco anos, a contar da data da infração, para a cominação de respectiva
sanção.
O Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) segue neste mesmo trilhar, ao
prescrever: "Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139)"]
Os fatos geradores das penalidades aqui aventadas se deram em 23/03/2009 e
26/03/2009 (fl.04), data dos registros das Declarações de Importação de no 09/0360168-5 e
09/0378341-4 (fl.31 e fls.101/112), respectivamente, objeto da apresente autuação, e não em
19/11/2008 como afirma equivocadamente a impugnante. Uma vez que a ciência do Auto de
Infração sub examine se deu em 16/01/2014, dentro, portanto, do prazo qüinqüenal previsto na
legislação, não há o que se falar em decadência neste caso.
Logo, rejeito a preliminar arguida.
Isto posto, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito.
DO MÉRITO
2) DAS
ALEGAÇÕES
DE
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
Inicialmente, os argumentos que envolvam inconstitucionalidades da Lei
(confisco, desproporcionalidade) e ou ilegalidades do Decreto, não são passíveis de
fundamentação de acórdão do Carf, conforme comandam o art. 26A do Decreto 70.235/72, bem
como a Súmula Carf no 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

3) DA IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA REVOCAR
COMO SUJEITO PASSIVO E RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO NA
RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS
CABAIS QUE COMPROVEM A EXISTÊNCIA DE IMPORTAÇÃO
POR ORDEM DE TERCEIRO E DA INAPLICABILIDADE DA
MULTA NO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA

As normas que são pertinentes para identificação e sanção das práticas de
interposição fraudulenta são o artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 , que considera como
prática danosa ao erário a “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros”. O parágrafo 2o deste dispositivo estabelece que a prática ilícita deverá ser presumida
quando não restar comprovada na operação de comércio exterior a “origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados”.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

A interpretação conforme das normas citadas remete à conclusão que a
interposição fraudulenta é o tipo infracional consistente na ocultação de alguma pessoa
envolvida na operação (sujeito passivo, real vendedor, comprador ou de seu responsável).
A interposição fraudulenta em sua modalidade presumida incide quando não há
comprovação (da origem, disponibilidade ou da transferência) dos recursos empregados na
operação de comércio exterior. Nos casos de interposição fraudulenta, é importante, antes de
qualquer delimitação e análise do que a fiscalização acostou aos autos para sustentar sua
autuação e a configuração da operação simulada, verificar se o embasamento dado ao auto trata
da figura da interposição fraudulenta em si ou da interposição fraudulenta presumida.
A presunção é figura completamente diferente da interposição fraudulenta em si,
especialmente no que diz respeito à necessidade de análise da (in) suficiência do conjunto
probatório apto a sustentar que se trata, de fato, da suposta ocultação ou das ocorrências previstas
no artigo 23, do Decreto-lei 1.455/1976.
A interposição fraudulenta descrita no inciso V do referido artigo 23 é a
comprovada, ou seja, aquela que demanda a produção de provas que o agente tenha agido
mediante fraude ou simulação, para ocultar uma das partes da operação de importação.
A modalidade presumida é, na verdade, uma ficção judicial estabelecida pelo
parágrafo 2o do dispositivo, eis que delega aos Agentes Aduaneiros a possibilidade de presumir a
ocorrência da infração quando não restar comprovada a “origem, disponibilidade e transferência”
do dinheiro empregado na operação comercial.
Conforme análise do voto da DRJ, observo que restou esclarecido que:
Com efeito, a infração aqui aventada tem natureza formal, considerando-se consumada
com a mera ocorrência da conduta descrita na legislação, independentemente de
demonstração da ocorrência de algum resultado naturalístico. Sobre esse tema, cabe
dizer que, em contraposição às infrações materiais, para as quais a lei prevê
necessariamente um resultado, os ilícitos de natureza formal e os de mera conduta são
espécies que se consumam no exato momento em que a ação/omissão é praticada,
independentemente de qualquer resultado que venha a ser produzido, sendo suficiente
que o sujeito tenha agido da forma descrita na lei para que a infração esteja configurada.
O texto legal punitivo, ao descrever a infração, não exige, como elemento integrante do
tipo, a demonstração de que a conduta ali enunciada produza algum resultado material.
Ante o exposto, manifestamente improspera a tese da impugnante de que a pena de
perdimento deve ser aplicada apenas quando se verificar indício de falsificação de
mercadorias que surta prejuízo no desembaraço aduaneiro.
Outra linha argumentativa da impugnante é de que as notas fiscais de no 2427, de
31/08/2008; 2493, de 29/02/2008; e 2550, de 04/04/2008, comprovariam que os
produtos adquiridos junto à LIMIAR não o foram de forma prévia, ou seja, não
haveria encomenda de mercadorias, porquanto a aquisição dos produtos se dava,
ou não, de acordo com o interesse financeiro dela, impugnante. Assevera também
que em momento algum houve a importação de mercadorias para revenda no
mercado interno, e que não poderia o Fisco arbitrar o percentual de 7,5% sobre o
valor das mercadorias como a comissão recebida pela LIMIAR.
Quanto à prova da materialidade, deve a fiscalização – especialmente
considerando o ônus da prova nos casos de autos de infração e pedidos de compensação,
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

ressarcimento e restituição, demonstrar de forma evidente a ocultação, mediante fraude ou
simulação, do sujeito passivo, real vendedor, comprador ou responsável pela operação.
No caso em apreço, é necessária a dilação probatória, para comprovação da
ocorrência da fraude alegada no auto de infração.
Segundo o Professor Rodrigo Mineiro, que por anos fez parte deste Conselho
Administrativo - em artigo publicado na obra A eficiência Probatória e a atual jurisprudência do
CARF (Almedina, 2020), a maioria dos casos tem aceitado os seguintes elementos para
configuração da ocultação:
i)
contratos;
ii) ordens de compra;
iii) elementos diversos que apontam que a negociação foi efetuada pelo sujeito
oculto;
iv) registros contábeis do importador e do sujeito oculto;
iv) não comprovação, pelo importador, da origem dos recursos empregados;
v) ausência de capacidade financeira do importador e
vii) comprovante financeiro do pagamento da importação e demonstração do
fluxo financeiro da operação.
No meu entender, depois de muito me aprofundar no tema, inclusive me
baseando em votos nos quais esta Conselheira já foi considerada vencida em matéria similar,
passo a entender que o fluxo financeiro da operação e os registros contábeis são as figuras mais
importantes do conjunto de indícios apontado na obra, ou mesmo de tantas outras fortes provas,
que podem compor a convicção do julgador para efetivamente considerar a ocorrência de fraude
ou simulação.
Vê-se que, no presente auto de infração, houve a mera análise do manejo
societário das empresas, considerando para as ocorrências acima descritas apenas o encontro ou
a semelhante composição empresarial de cada pessoa jurídica.
Sequer há qualquer indício de operação fraudulenta ou simulada – não há
comprovação do fluxo financeiro, não há comprovação de operações cruzadas, não há
comprovação da ausência de capacidade financeira, não há documento probatório quanto às
invoices ou quaisquer documentos fiscais ou contábeis que tendam a um comportamento que
causa estranheza nas operações de comércio exterior.
A mera composição societária das empresas envolvidas na operação de
importação – seja pela constatação da existência de sócios em comum, não é elemento nuclear da
fraude ou simulação, tão menos pode ser considerada como prova, se totalmente
desacompanhada de outros elementos contundentes para formação de um conjunto hábil a
sustentar esse tipo de autuação, não restando desconfigurado, no caso em concreto, as
importações por conta e ordem.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

Ademais, sendo a interposição fraudulenta uma conduta do tipo dolosa, entendo
que sem provas, não há como se configurar a tipicidade do ato
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
ocorrência de fato superveniente, conhecer do recurso e, no mérito, conceder provimento ao
recurso voluntário, anulando o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Voto Vencedor

Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator.

Com a devida vênia, discordo do entendimento da ilustre relatora acerca da
ocorrência e comprovação da interposição fraudulenta referente às importações em questão, as
quais deram origem à aplicação da pena substitutiva ao perdimento de mercadorias, objeto do
auto de infração do processo em tela.
Conforme visto, se trata de aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria em razão da impossibilidade de sua apreensão, face a não localização delas (fl. 4),
consistente em R$ 56.162,42 (cinquenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois
centavos), lavrada em face da REVOCAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA,
doravante REVOCAR, ora recorrente, e de LIMIAR DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA, responsável solidária, doravante LIMIAR (fl. 57).
O presente procedimento originou-se de Representação Fiscal lavrada em razão
do resultado apurado em procedimento especial de fiscalização aduaneira. Concluiu-se, nesse
procedimento, que a empresa LIMIAR praticava interposição fraudulenta com objetivo de
ocultar os reais adquirentes das mercadorias importadas em seu nome, sendo considerado que
um destes adquirentes é a recorrente (REVOCAR).
Aduz a fiscalização que a LIMIAR atuava como interposta pessoa, registrando os
despachos de importação de mercadorias para diversas empresas, as mandantes e reais
adquirentes das mercadorias desembaraçadas, conforme comprova a farta documentação
apresentada no auto de infração referente ao processo n. 15165.000925/2010-25, que teve
algumas partes relativas à REVOCAR reproduzidas no Relatório Fiscal juntado aos autos (fls. 3-
57).
Assevera a fiscalização que nos autos do mencionado processo n.
15165.000925/2010-25, constatou-se que a empresa LIMIAR cedeu seu nome para as operações
de importação da empresa REVOCAR.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

Foi então realizada ação fiscal em face da recorrente, com o objetivo específico de
aplicar a pena de perdimento ou a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria não
localizada ou que tenha sido consumida, relativas às importações efetuadas de forma irregular
pela LIMIAR, com ocultação do real adquirente das mercadorias, a REVOCAR.
Considerando que a LIMIAR ocultou o real beneficiário das operações de
comércio exterior identificadas, a REVOCAR, real adquirente de parte das mercadorias
importadas pela LIMIAR, a autoridade aduaneira aplicou à REVOCAR a multa prevista no § 3°
do art. 23 do Decreto-Lei n. 1.455/76, objeto da presente autuação, consistente em R$ 56.162,42
(cinquenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), e considerou a
LIMIAR responsável solidária (fls. 53-56).
A REVOCAR interpôs Recurso Voluntário, às fls. 505-521, em face do acórdão
recorrido (fls. 452-468), que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A ilustre relatora afirma, em seu voto, que “No caso em apreço, é necessária a
dilação probatória, para comprovação da ocorrência da fraude alegada no auto de infração”, que
“Vê-se que, no presente auto de infração, houve a mera análise do manejo societário das
empresas, considerando para as ocorrências acima descritas apenas o encontro ou a semelhante
composição empresarial de cada pessoa jurídica”, bem como que “Ademais, sendo a interposição
fraudulenta uma conduta do tipo dolosa, entendo que sem provas, não há como se configurar a
tipicidade do ato”.
Não concordo com a ilustre relatora, diferentemente de suas conclusões,
consignadas no seu voto, entendo que há nos autos provas que evidenciam que a ora recorrente,
REVOCAR, era a real adquirente das mercadorias importadas pela LIMIAR, conforme
entendimento da autoridade aduaneira que lavrou o auto de infração objeto deste processo.
A própria DRJ, por meio do acórdão recorrido, às fls. 466-467, analisou essa
matéria de forma adequada e bem fundamentada, conforme a seguir transcrito:
No que cinge à infração imputada, temos que esta está coesa e solidamente
comprovada neste Auto de Infração, pela vasta quantidade de provas levantadas e
exibidas, que demonstram que a REVOCAR era a real adquirente dos produtos
importados pela LIMIAR sem, contudo, que esta condição fosse devidamente informada
nas operações de importação de interesse, neste caso, aquelas representadas pelas
Declarações de Importação de no 09/0360168-5 e 09/0378341-4 (fls.101/112).
Dentre os diversos fundamentos e variados elementos probantes elencados
pela Fiscalização no presente Auto de Infração que comprovam a irregularidade das
importações, destacamos os seguintes:
a) a recusa da REVOCAR em atender às intimações emitidas e apresentar a
documentação solicitada, tendo inclusive sido autuada por isto (Processo no 10314-
728.014/2013-34);
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

b) os arquivos magnéticos obtidos em diligência realizada na LIMIAR, bem
como nos documentos entregues por esta à Fiscalização que demonstram que os reais
adquirentes das mercadorias são os seus clientes;
c) que a LIMIAR cobra pelos serviços prestados para importar os produtos o
percentual de 7,5% sobre o valor das mercadorias, calculado sobre o câmbio do dia do
registro da Declarações de Importação;
d) que dos documentos e arquivos magnéticos obtidos demonstram nítidos
indícios de quebra da cadeia do IPI, uma vez que a LIMIAR emitia notas fiscais de saída
com valores que não correspondiam à realidade das operações e cobrava de seus clientes
valores superiores àqueles ali consignados visando ressarcimento das despesas
operacionais de importação sem recolhimento de tributos;
e) que além dos montantes das notas fiscais de saída a LIMIAR recebia de
seus clientes valores “por fora” concernentes às despesas de armazenagem,
movimentação e manejo das mercadorias, além da comissão já supra mencionada;
f) lapso temporal exíguo entre a data em que as mercadorias são importadas
pela LIMIAR e a data em que são repassadas para a REVOCAR;
g) a constatação de que as quantidades das mercadorias importadas são
exatamente iguais àquelas que são vendidas, ou seja, as mercadorias importadas pela
LIMIAR nas operações de interesse foram revendidas integralmente à REVOCAR,
consoante exsurge da confrontação das Declarações de Importação de no 09/0360168-5 e
09/0378341-4 com as respectivas notas fiscais de saída (no 001041 e 000006,
respectivamente)
Ao nosso entender, estes elemento comprovam, além do mais que nos autos
consta, de forma patente a infração aventada nestes fólios.

Com efeito, a fundamentação constante do acórdão recorrido, acima transcrita,
evidencia que houve a interposição fraudulenta da LIMIAR, com a pretendida ocultação da real
adquirente (REVOCAR) e, por conseguinte, correta a lavratura do auto de infração em tela em
face da recorrente e, como responsável solidária, da LIMIAR.
Dessa forma, nesse ponto recursal, alinho-me às razões de decidir existentes no
acórdão recorrido, e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.762 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.720253/2014-27

Fl. 536
DF CARF MF
Original